Tribunal: TJDFT
Processo: 0727007-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727007-19.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA NO CASO DOS AUTOS. OBJETIVA, ESTE PRINCÍPIO, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, ASSEGURAR A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E OS MEIOS QUE GARANTAM A CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO COM VISTAS À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM AGOSTO/2021, CONTESTADA EM SETEMBRO/2021, SENTENCIADA EM JANEIRO/2022 E DISTRIBUIDA AO GABINETE EM MARÇO/2022. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. ASSEFAZ. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO, VOLTADA À ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E FARMACÊUTICA DE SEUS BENEFICIÁRIOS. ÓRGÃO CONVENIADO. PATROCÍNIO DA AGU. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. CARREIRA ESPECÍFICA. QUADRO PRÓPRIO. CUSTEIO DO PLANO. RESPONSÁVEL FINANCEIRO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido inicial visando a manutenção dos Procuradores da Fazenda Nacional em plano de saúde derivado de convênio específico firmado com a Advocacia-Geral da União - AGU. 1.1. Nesta sede, o sindicato autor, SINPROFAZ, reitera os argumentos deduzidos na inicial alegando que os Procuradores da Fazenda Nacional integram a AGU e o fato de perceberem remuneração de órgão diverso não altera o vínculo, devendo ser mantidos no plano de saúde oferecido pela requerida, ASSEFAZ, oriundo de convênio firmado com o referido ente. 2. Cinge-se a controvérsia no exame da regularidade da negativa da requerida ao pedido de manutenção dos Procuradores da Fazenda Nacional em plano de saúde oriundo de convênio firmado com a AGU, assim como a imposição da necessidade de adesão a plano de saúde diverso, derivado de convênio formalizado com outro órgão da União, responsável pelo custeio do plano de saúde daqueles Procuradores na qualidade de patrocinador. 3. No caso, não se controverte que os Procuradores da Fazenda Nacional são membros da Advocacia-Geral da União – AGU (Art. 2o, § 5o, da LC no 73/93). 3.1. Todavia, integram quadro diverso (Art. 48 da LC no 73/93), possuem carreira própria (Art. 20, II, da LC no 73/93) e ocupam cargo efetivo em órgão específico, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN (Art. 12 da LC no 73/93). 4. Nesse passo, e a luz da legislação de regência (Resolução Normativa N.o 137/2006 da ANS; Convênio de n° 01/2015), não interfere na adesão ao plano de saúde a carreira a que pertença os Procuradores da Fazenda Nacional, mas sim o órgão patrocinador responsável pelo custeio do plano de saúde do beneficiário. 4.1. Na hipótese, acresce notar que a situação ainda é mais adversa à pretensão do autor, visto que a própria AGU, através de levantamento realizado pela Divisão de Pagamentos do Serviço de Benefícios, informa que não responde pela contribuição financeira daqueles profissionais, cujo repasse estaria sendo feito por outro órgão. 4.1. Assim, descabido o pedido de manutenção em plano de saúde derivado de convênio firmado com órgão da União se este, na qualidade de patrocinador dos profissionais beneficiários, não arca com as obrigações financeiras do plano de saúde e cujo custeio está sendo feito por órgão diverso. 5. Portanto, considerando que a ruptura do plano de saúde derivado de convênio mantido com a AGU, no caso em análise, decorreu da necessidade de readequar os Procuradores da Fazenda Nacional ao plano de saúde vinculado a convênio mantido com o órgão responsável pelo respectivo custeio, correta a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 230, caput, da Lei 8.112/90, 1o, §1o do Decreto 4.978/2004, 2o, inciso I, alínea “a”, inciso II, alínea “a”, e §§1o e 5o da LC 73/93, 113, 423 e 424, todos do Código Civil, defendendo que, ainda que os Procuradores da Fazenda Nacional recebam sua remuneração por intermédio do Ministério da Economia - ME, essa situação não tem o condão de alterar o vínculo com a Advocacia - Geral da União, tampouco autoriza a migração para os planos de saúde vinculados ao referido Ministério. Aduz que a União é o órgão pagador e a patrocinadora dos planos de saúde oriundos do convênio firmado entre a ASSEFAZ e a AGU, não se justificando a exclusão dos Procuradores da Fazenda Nacional dos planos de saúde da ASSEFAZ vinculados à AGU, razão pela qual devem ser mantidos como beneficiários, sem qualquer alteração ou cancelamento, a fim de preservar os contratos validamente celebrados e, principalmente, garantir a proteção do direito fundamental à saúde dos beneficiários. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXVI, 6o, 93, inciso IX, e 196, todos da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional, ofensa ao direito fundamental à saúde dos substituídos e seus dependentes, bem como inobservância do princípio constitucional da segurança jurídica. Por fim, pede a antecipação da tutela recursal para que mantenha os Procuradores da Fazenda Nacional ora substituídos nos planos de saúde da ASSEFAZ, vinculados à AGU, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Hugo Mendes, OAB/DF 25.090 (ID 41711460 - Pág. 23). II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 230, caput, da Lei 8.112/90, 1o, §1o do Decreto 4.978/2004, 2o, inciso I, alínea “a”, inciso II, alínea “a”, e §§1o e 5o da LC 73/93, 113, 423 e 424, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, relativamente à suposta transgressão ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à mencionada violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por sua vez, não merece trânsito o apelo excepcional no que se refere ao alegado malferimento aos artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. incidência das súmulas 282 e 356, ambas do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1405249 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Dje 16/12/2022). No que tange à pretendida antecipação da tutela para que mantenha os Procuradores da Fazenda Nacional ora substituídos nos planos de saúde da ASSEFAZ, vinculados à AGU, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente nome do advogado Hugo Mendes, OAB/DF 25.090 (ID 41711460 - Pág. 23). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030